Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701230-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. N. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: HELENISIA DOS SANTOS ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o apelante/autor sobre a certidão de ID 20587494, no prazo de 05 dias. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator